Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREÇO PÚBLICO. LEI No 3.036/2002. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA COBRANÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PARCELAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 MANTIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo n° 0783744-55.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a suspensão da exigibilidade do parcelamento referente ao preço público de 2024 ou autorização de depósito judicial das parcelas vincendas.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77933446). Foram oferecidas contrarrazões (ID 79088712).
3. Na origem, a agravante ajuizou Ação de Repetição de Indébito com pedido de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade do parcelamento no 4400156234 e obter a restituição das parcelas já pagas referentes aos exercícios de 2023 e 2024. Explicou que firmou o parcelamento antes da conclusão do recurso administrativo relativo ao exercício de 2025, acreditando tratar-se de débito regular. Após a análise administrativa, a Secretaria de Economia reconheceu a aplicabilidade do art. 72, V, “b”, da Lei no 3.036/2002, declarando inexigível a cobrança e cancelando o lançamento no 0004492447. Apesar disso, o parcelamento de 2024 permaneceu ativo, produzindo efeitos jurídicos e financeiros em claro desalinhamento com a decisão administrativa. A agravante enfatizou que o parcelamento não constituiu renúncia ao direito material, mas medida compulsória para evitar restrições e cobranças futuras, e que, diante do reconhecimento administrativo da inexigibilidade, seu prosseguimento deveria ter sido suspenso pelo juízo a quo.
4. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela sob o argumento de inexistência de perigo de dano, afirmando que, se a Administração reconheceu o cancelamento da cobrança para o exercício de 2025, não haveria razão para presumir a continuidade das exigências ou eventual inscrição em dívida ativa. Ressaltou-se, ainda, que, para que ocorressem os eventos temidos – inscrição, emissão de CDA e protesto – haveria etapas administrativas sucessivas e que nada indicaria risco iminente no prazo de contestação. Por fim, destacou-se a inexistência de prova de requerimento administrativo específico para cancelamento do parcelamento, motivo pelo qual entendeu não estar presente o requisito da urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste na existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela consistente na suspensão da exigibilidade de parcelamento de tributo de 2024, com base em decisão da fazenda pública que entendeu pela inexigibilidade do mesmo tributo referente ao ano de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
7. No caso concreto, não se verificou a presença do periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. Embora a Agravante alegue que permanece obrigada a pagar parcelas de débito cuja cobrança foi posteriormente considerada inexigível pela Administração Pública, não há demonstração de risco concreto ou iminente decorrente do parcelamento firmado. Não houve comprovação de que tenha sido iniciado procedimento de inscrição em dívida ativa, extração de CDA ou ato tendente ao protesto no curto prazo. Ademais, não consta nos autos prova de que a Agravante tenha submetido à Administração pedido administrativo específico de suspensão ou revisão do parcelamento relativo aos exercícios de 2023 e 2024, limitando-se o reconhecimento administrativo à situação referente ao exercício de 2025.
8. Inexistindo risco de difícil ou incerta reparação, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos
10. Sem condenação em honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.